Tribunal: STF
Processo: Rcl 21030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Reintegração de ex-empregado da CAIXEGO. Anistia pela Lei estadual nº 17.916/2012. Alegação de afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Ausência de aderência estrita.



    1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    2. A decisão proferida ADI 3.395-MC não alcança casos em que se discuta o direito à anistia de ex-servidores da CAIXEGO prevista na Lei estadual nº 17.916/2012. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.